Tribunal: TJDFT
Processo: 0727976-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES SUSCITADAS PELA DEFESA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. TESES REFUTADAS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. DETERMINAÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ILEGALIDADES NÃO AFERÍVEIS DE PLANO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.
1. A autoridade judiciária manifestou-se expressamente, ponto a ponto, sobre as teses aventadas pela Defesa na resposta à acusação, não havendo que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação.
2. Conforme estabelecido no Tema n. 339 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
3. Eventual reconhecimento, após a instrução processual, de nulidades na colheita de elementos de informação no curso do procedimento investigatório poderá conduzir à absolvição pela ausência ou insuficiências de provas, mas isso só é possível após ampla dilação probatória, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não nesta via estreita, haja vista que as ilegalidades suscitadas pela defesa não são aferíveis de plano, sem incursão no contexto fático-probatório.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.